Tribunal: TJPA
Processo: 0056855-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12418 - Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056855-80.2015.8.14.0301

APELANTE: GIOVANA DOS SANTOS FEIO, VIACAO GUAJARA LTDA

APELADO: VIACAO GUAJARA LTDA, GIOVANA DOS SANTOS FEIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056855-80.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: GIOVANA DOS SANTOS FEIO

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA - OAB PA4543-A

APELADO/APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA18988-A, THAIS FARIAS GUERREIRO DOS REIS - OAB PA23337-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE TRANSPORTADORA POR ACIDENTE EM COLETIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES CUMULÁVEIS COM AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, reconheceu a responsabilidade da ré por acidente ocorrido em ônibus de sua propriedade e a condenou ao ressarcimento de danos materiais comprovados por recibos. A sentença indeferiu pedido de fornecimento de equipamentos médicos e lucros cessantes, sob o argumento de que a autora foi beneficiária de auxílio-doença do INSS, e não houve pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos visando à reforma parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo por acidente ocorrido em seu veículo; (ii) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes à autora, ainda que tenha recebido auxílio-doença do INSS; (iii) determinar os efeitos e a exigibilidade das astreintes fixadas por descumprimento da tutela antecipada; (iv) fixar critérios expressos para atualização monetária e juros de mora; (v) analisar eventual majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte coletivo submete-se à responsabilidade civil objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e o Código Civil (art. 734), bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a culpa. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, como excludente, deve ser provada pela ré, o que não ocorreu no caso concreto.

A autora demonstrou que sofreu queda dentro do ônibus da ré em razão de manobra brusca do motorista, e apresentou documentação de despesas médicas e tratamento. A sentença reconheceu corretamente a responsabilidade da empresa de transporte, não havendo elementos suficientes para afastá-la.

O recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença) não exclui, por si só, o direito à indenização por lucros cessantes, dado que ambas as prestações têm natureza jurídica distinta. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há compensação entre o benefício do INSS e a indenização civil (AREsp 1449810/MS).

Havendo nos autos prova mínima da atividade profissional e da percepção de remuneração à época, com alta médica comprovada, é cabível o deferimento dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, com base na renda habitual e no período de incapacidade.

Quanto às astreintes por descumprimento da tutela antecipada, ante a natureza da obrigação de pagar (dano material), não é cabível aplicação de astreintes.

A ausência de definição expressa, na sentença, dos critérios de atualização monetária e juros de mora enseja a fixação judicial desses parâmetros. Em consonância com a EC nº 113/2021 e o Tema 1368/STJ, aplica-se a taxa SELIC como índice único, compreendendo correção monetária e juros, desde os respectivos termos iniciais indicados: data dos desembolsos (danos materiais) e vencimento de cada parcela (lucros cessantes).

O provimento parcial do recurso da autora e o desprovimento do recurso da ré autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor final da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de empresa de transporte coletivo por acidente ocorrido no interior do veículo é objetiva, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiro, nos termos do CDC e da Súmula 187 do STF.

O recebimento de benefício previdenciário não impede a condenação ao pagamento de lucros cessantes, nem autoriza sua compensação com a indenização civil.

A multa cominatória por descumprimento de tutela antecipada é incabível por se tratar de obrigação de pagar, bem como houve a perda do objeto, uma vez que a intimação pessoal ocorreu concomitantemente com a alta médica da autora.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações de natureza civil, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 734 e 949; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 187; STJ, AREsp 1449810/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.04.2019; STJ, Tema 1368, REsp 2199164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por GIOVANA DOS SANTOS FEIO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, com início às 14:00 h do dia ___ de __________ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por GIOVANA DOS SANTOS FEIO em face de VIACAO GUAJARA LTDA, reconheceu a responsabilidade da ré e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais relativos às despesas comprovadas por recibos (a serem liquidadas no cumprimento), acrescidas de juros e correção monetária, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, bem como indeferiu o fornecimento de equipamentos por ausência de comprovação e indeferiu os lucros cessantes, ao fundamento de que a autora teria sido beneficiada por auxílio-saúde do INSS, destacando inexistir pedido de danos morais na inicial.

Houve interposição de embargos pela requerida, em razão da ausência de fixação de valor a título de danos materiais, porém foram rejeitados.

Consta na inicial que a parte autora teria sofrido uma queda no interior de coletivo de propriedade da ré em 28/09/2014, com lesão no joelho direito e necessidade de tratamento médico/fisioterápico, postulando, na origem, dentre outros pontos, ressarcimentos e lucros cessantes.

Em suas razões, a autora/apelante sustenta, ser indevido o afastamento dos lucros cessantes, pois exercia atividade remunerada à época e teria comprovado o labor (holerites), defendendo que o recebimento de benefício previdenciário não elide a responsabilidade civil, devendo ter sido imposta a multa diária em razão de descumprimento de tutela antecipada (com pedido de fixação no montante de R$ 30.000,00), requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Já a ré/apelante (id 27136617, 14/03/2025) aduz, inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade, defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, pugnando pela reforma da sentença para afastar qualquer condenação e, subsidiariamente, requer a definição expressa do valor devido a título de danos materiais, bem como dos índices/parâmetros de juros e correção monetária, para evitar interpretações divergentes em liquidação/cumprimento. Requer ainda, a condenação da parte contrária em custas e honorários, caso provido o apelo.

Em contrarrazões (id 27136627, 10/05/2025), a autora/apelada requer a manutenção da sentença e, ainda, a apreciação do pleito para reforma nos pontos relativos a lucros cessantes desde a data do acidente até a alta médica (com inclusão de 13º salário) e à multa diária de R$ 30.000,00, além de honorários recursais. Por sua vez, a ré/apelada apresenta contrarrazões (id 27136628, 13/05/2025), postulando o total desprovimento do recurso da autora e a manutenção da sentença no que foi decidido, com condenação em honorários recursais e custas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se, em síntese, à existência ou não do dever de indenizar da empresa de transporte coletivo, diante da alegada ausência de nexo causal/culpa exclusiva da vítima (recurso da ré), bem como quanto ao cabimento de lucros cessantes a despeito do recebimento de benefício previdenciário, aplicação da multa diária (astreintes) por suposto descumprimento da tutela antecipada, além da fixação dos parâmetros de juros/correção e honorários.

1. Da responsabilidade civil da transportadora e nexo causal

Conforme se extrai do conjunto processual, trata-se de demanda em que a autora narra ter sofrido queda no interior do coletivo da requerida, após manobra brusca do motorista ao desviar de uma van, em 28/09/2014, com lesão no joelho direito.

Na sentença, o Juízo de origem reconheceu a ocorrência do acidente e das sequelas com necessidade de tratamento, bem como a inexistência de elementos que autorizassem imputar à demandante a responsabilidade pelo infortúnio, e, consequentemente, o dever da ré de ressarcir os danos materiais comprovados por recibos, mantendo a responsabilidade da transportadora.

A controvérsia recursal da ré, aqui, pretende desconstituir tal conclusão, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e “força maior” (desvio de terceiro veículo).

No caso, o regime jurídico aplicável ao transporte de passageiros é, notoriamente, de responsabilidade objetiva, por força do microssistema consumerista e, no plano civil, do contrato de transporte (obrigação de resultado / cláusula de incolumidade)

Dispõe o art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, no âmbito do Código Civil:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito (inclusive pela força maior) e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

No caso concreto, o Juízo singular foi expresso ao afirmar que “não se pode imputar à demandante a responsabilidade pelo infortúnio”, afastando a tese de culpa da requerente, e, em consequência, reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos experimentados.

Ademais, a narrativa fática traz, inclusive, referência ao teor do registro da ocorrência policial, segundo o qual o próprio motorista teria consignado que “o acidente se deu porque ele foi desviar de uma van”, o que reforça a dinâmica do evento no âmbito do risco da atividade.

Além disso, o STF mantém entendimento sumulado que:

A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. (súmula 187, STF).

Dessa forma, não vislumbro elemento concreto capaz de infirmar a conclusão sentencial quanto ao nexo causal e à responsabilidade da ré, razão pela qual nego provimento ao recurso da VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA, mantendo-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

2. Lucros cessantes: recebimento de auxílio-doença e necessidade de prova do prejuízo.

A sentença indeferiu os lucros cessantes “vez que devidamente beneficiada pelo auxílio saúde do INSS”. A autora, por sua vez, sustenta que exercia atividade remunerada e que o benefício previdenciário não exclui o dever de indenizar (naturezas distintas), invocando o art. 949 do CC e precedentes quanto à possibilidade de cumulação.

Sobre o tema, o Código Civil dispõe:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Diante disso, duas premissas devem ser bem distinguidas:

Recebimento de benefício previdenciário não se confunde, em tese, com indenização civil, por terem fontes e finalidades diversas; e

lucros cessantes exigem demonstração do prejuízo, ainda que por critérios de razoabilidade e prova documental mínima (remuneração habitual, período de afastamento e eventual insuficiência/defasagem frente ao benefício).

No caso, há indicação nos autos de que a autora percebia auxílio-doença, constando, inclusive, menção ao valor do benefício em petição referida (R$ 786,18) e à juntada de contracheques demonstrativos de rendimentos.

Também consta que, no curso do processo, a própria autora informou evolução favorável do quadro clínico, com alta médica em 16/11/2015 (ID 27136568 - Pág. 7 e 8).

Por outro lado, a ré, nas contrarrazões, argumenta inexistir comprovação de prejuízo financeiro efetivo não coberto pelo INSS, defendendo que a indenização, se concedida de forma automática, importaria duplicidade.

Ocorre que tal premissa, por si só, não subsiste frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença) não impede a condenação ao pagamento de lucros cessantes em responsabilidade civil, por se tratar de prestações juridicamente autônomas, sendo vedada a compensação/abatimento da indenização civil com o benefício recebido, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (
CPC/15
).
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEPENDÊNCIA. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº
54
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, contra inadmissão, na origem, de recurso especial fundamentado nas alíneas
a
e
c
do inciso
III
do artigo
105
da
Constituição Federal
, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado: (...)
Em seu recurso especial, a recorrente alega ofensa aos arts.
402
e
407
do
CC
, sustentando, em síntese, inviabilidade da cumulatividade de lucros cessantes e auxílio doença e incidência dos juros de mora a partir do acórdão de origem
.
Suscita dissídio jurisprudencial. É o relatório.
Passo a decidir. A irresignação não merece prosperar. Esta Corte tem entendimento no sentido de ser possível a cumulação da indenização civil com o recebimento de benefício previdenciário, ainda que o auxílio previdenciário tenha se dado em função do mesmo fato que originou a indenização civil. Desse modo, é vedada a compensação da indenização a título de lucros cessantes com o benefício recebido a título de auxílio-doença pela vítima.
Nesse sentido: (...) (STJ - AREsp: 1449810 MS 2019/0041225-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/04/2019).

No caso, a apelante sustenta que exercia atividade remunerada à época (assistente de confeitaria) e, ainda, documentação previdenciária relativa ao benefício de auxílio-doença, postulando lucros cessantes durante o período de convalescença, com referência à alta médica.

É consabido que os lucros cessantes pressupõem base probatória mínima acerca da renda habitual e do período efetivo de afastamento/incapacidade, não se tratando de parcela automática. Todavia, não é juridicamente adequado afastar o pedido apenas porque houve percepção de benefício previdenciário, tampouco admitir qualquer compensação com o auxílio-doença, pois o STJ veda expressamente tal abatimento.

Assim, entendo razoável dar parcial provimento ao recurso da autora, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, com base na comprovação documental da renda habitual, no período de afastamento/incapacidade demonstrado nos autos e nos limites do pedido, ficando expressamente vedada a compensação/abatimento com valores percebidos a título de auxílio-doença.

3. Multa diária (astreintes) por descumprimento da tutela antecipada

Consta dos autos que o juízo de piso, em sede de antecipação de tutela (ID. 27136567 - Pág. 2 - 3), deferiu o pedido da autora para determinar à requerida que:

A)

Forneça transporte para o deslocamento da requerente de sua residência à clínica de fisioterapia, Clínica Lider Saúde e para consultas em clínicas e hospitais, quando necessário, relativo ao seu tratamento, enquanto perdurar o tratamento médico objeto da inicial.

B)

Forneça, ainda, um par de muletas canadenses, remédios e outros equipamentos médicos que a requerente necessite, via indicações médicas.

C)

Determino que a empresa requerida arque com o custeio das consultas, exames médicos e cirurgias, incluindo despesas com anestesias e outros necessários ao procedimento adequado da mesma, bem como os, a contar do mês 10/2014. lucros cessantes devidos à autora

D)

Em caso de descumprimentos dos itens A, B, e C, determino a aplicação de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A referida decisão foi publicada em 16/12/2015 e, conforme consta, o mandado cumprido somente foi juntado em 25/01/2016 (ID 27136567, pág. 4). No dia 26/01/2016, a autora peticionou informando que teria recebido alta médica em 16/11/2015 e que foi liberada pelo INSS em 25/01/2016, elementos que passaram a impactar a discussão sobre a utilidade superveniente das obrigações vinculadas ao tratamento.

Apesar dessas informações, em 26/02/2016 a autora noticiou que, até então, a requerida não teria cumprido a tutela. No mesmo período, a ré manejou agravo de instrumento, que foi conhecido e não provido (ID 27136574, pág. 13), mantendo-se, portanto, a eficácia do comando antecipatório.

Na sequência, a requerida alegou que somente tomou conhecimento da tutela em 18/01/2016 e sustentou que, diante do teor da petição da autora de 26/01/2016 (alta/retorno às atividades), a medida teria perdido utilidade, requerendo a revogação (ID 27136575, pág. 8). Registra-se que não foi localizada manifestação expressa do Juízo acerca desse pedido de revogação.

Anos depois, em 09/03/2022, a autora requereu o cumprimento provisório das astreintes por suposto descumprimento da tutela e, em 08/09/2022, reiterou a alegação de que a ré jamais teria cumprido as determinações, pedindo providências (ID 27136579, pág. 1). Nesse contexto, o Juízo consignou que, pelo decurso do tempo, as alíneas “a”, “b” e “c” “não se mostram mais necessárias” e que eventual multa deveria ser objeto de execução apenas após ratificação no mérito, anunciando julgamento antecipado (ID 27136587, pág. 4).

Registre-se, ainda, que a decisão de primeiro grau que indeferiu o cumprimento provisório das astreintes (ID 27136587) não foi objeto de impugnação por parte autora, de modo que, naquele momento processual, permaneceu hígida, o que não impede, contudo, que sejam fixadas balizas para a execução na extensão do que ora se confirma no mérito.

A autora/apelante pretende, em sede de apelação, a aplicação integral da multa até o limite máximo, ao argumento de que a requerida não teria cumprido o comando antecipatório.

O pleito não merece amparo.

Ora, considerando a reforma do capítulo da sentença para reconhecer a obrigação de pagar lucros cessantes (item C), assenta-se que a aplicação de astreintes é inadmissível, eis que se trata de obrigação de pagar, cabível bloqueio de valores e penhora para a execução do crédito devido a ser apurado em liquidação de sentença.

Acrescento que em decorrência da perda do objeto das ordens relativas as obrigações da fazer, uma vez que a intimação pessoal tardia do réu ocorreu concomitantemente com a alta médica da autora, não há que se falar em astreintes, mas somente em reparação dos danos materiais decorrentes.

Dessa forma, indefiro o pedido de aplicação/confirmação de astreintes, eis que incabível na espécie.

4. Consectários: termo inicial dos juros e correção monetária; pedido da ré de “fixação expressa”.

Conforme se extrai dos autos, a sentença condenou a requerida ao pagamento dos danos materiais “em tudo acrescidos de juros e correção monetária”, todavia sem explicitar quais parâmetros de atualização e mora seriam utilizados, circunstância que, inclusive, ensejou a insurgência da parte quanto à “omissão de definição do índice de correção monetária e juros”.

Nesse cenário, impõe-se sanar a insuficiência de explicitação do julgado, de modo a conferir clareza, coerência e exequibilidade ao título executivo judicial, prevenindo controvérsias na fase de liquidação/cumprimento.

Importante ressaltar que, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e a fixação da tese no Tema 1368/STJ, restou pacificado que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021:

TEMA 1368/STJ
– “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (RESP 2199164/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 20/10/2025).

Assim, fixo expressamente que, no caso dos autos, os consectários legais observarão a seguinte disciplina:

Aplicação da SELIC como taxa única: a atualização do débito ocorrerá exclusivamente pela taxa SELIC, considerada índice único, por compreender correção monetária e juros de mora, sendo inadmissível sua cumulação com INPC, IPCA-E ou juros moratórios fixados à parte (p.ex., 1% ao mês).

Termo inicial da SELIC:

2.1.

danos materiais (despesas comprovadas): a SELIC incidirá desde cada desembolso, por corresponder ao momento do efetivo prejuízo;

2.2.

parcelas periódicas (lucros cessantes): a SELIC incidirá desde o vencimento de cada parcela;

Dessa maneira, fica superada a omissão reconhecida quanto aos parâmetros de atualização e mora, com a adoção de critério único e uniforme, apto a impedir cumulações indevidas.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GIOVANA DOS SANTOS FEIO, para: 1) reconhecer e condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, com base na renda habitual e no período de afastamento/incapacidade demonstrados nos autos, VEDADA a compensação/abatimento com valores percebidos a título de auxílio-doença (benefício previdenciário), FIXAR

que os consectários legais incidirão EXCLUSIVAMENTE pela taxa SELIC, como taxa única, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada qualquer cumulação com outros índices de atualização ou juros moratórios autônomos, observados como termos iniciais, nos termos da fundamentação.

Quanto às astreintes fixadas na tutela antecipada, indefiro-as por serem incabíveis em obrigação da pagar, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso da ré e o provimento parcial do recurso da autora, majoro a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono da autora, para 12% (doze por cento) sobre o valor final da condenação, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026